Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711313-55.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER MACHADO DA COSTA FILHO, ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA, TENISOY DE ARAUJO LIMA, EDSON ANTONIO GOMES APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVERPOOL D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pela parte apelada em Contrarrazões (ID 49287261), bem como se manifestar sobre os documentos juntados. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator